Tribunal: TJSP
Processo: 1010890-65.2013.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II – Julgamento do STJ no 1.492.221-PR – Correção monetária – Aplicação do IPCA-E – Índice recomendado pelo STJ – Juros de mora aplicados à caderneta de poupança, segundo a redação que a Lei 11.960/09 conferiu ao artigo 1o-F da Lei 9.494/97 – Acórdão recorrido em conformidade com o acórdão paradigma do Tema 905 do STJ – Acórdão

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II – Julgamento do STJ no 1.492.221-PR – Correção monetária – Aplicação do IPCA-E – Índice recomendado pelo STJ – Juros de mora aplicados à caderneta de poupança, segundo a redação que a Lei 11.960/09 conferiu ao artigo 1o-F da Lei 9.494/97 – Acórdão recorrido em conformidade com o acórdão paradigma do Tema 905 do STJ – Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1010890-65.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
REINALDO PEREIRA DE CAMPOS, MARCIO DO VALLE VALENTE, MARIA SO-
NIA MIRANDA MAIA, MARINALVA APARECIDA DE ARAUJO NOVAES, OLIVI-
NA DE MORAES, REGGIANE HEIDRICH, REGIANE THOMAZ DA SILVA, RUTH
RAMOS DE OLIVEIRA, ROSA MARIA NOVAES, SARAY BARTOLOZZI EMYGSIO,
SONIA REGINA MARTINS, STELA SANTANA DA SILVA, SUETO INOUE, TAÍS
NAZARÉ CABRAL, ALIDA MARIA MOREIRA GULLO, LUCIANA APARECIDA
RIBEIRO FERREIRA, EDNA MARIA DA SILVA, ANGELA MARIA BERTAZZONI
ZAMBIANCO DE ALMEIDA, ANNA CAROLINA MACHADO, BENEDITO HENRI-
QUE TEIXEIRA, CRISTIANE GIMENEZ, CRISTIANE SOUZA DE OLIVEIRA, DA-
NIELA OTAVIANO ALAERSE, LILIAN CRISTINA ALBERTONI, EURIDES ROSA
DE SOUZA, FERNANDA ANTUNES BARBOSA, GENILDA MARIA DA SILVA,
GRAZIELI MATEUS MAZZER, IZABEL BARBOZA DORATIOTTO e JOSÉ RUBENS
GOZZO PEREIRA e Apelante JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACÓRDÃO DA APE-
LAÇÃO MANTIDO. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este a-
córdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010890-65.2013.8.26.0053 -Voto no 29.821-JV
2
RECURSO ESPECIAL No 1010890-65.2013.8.26.0053.
Recorrentes:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVI-
DÊNCIA SPPREV.
Recorrido:
REINALDO PEREIRA DE CAMPOS e outros.
VOTO No 29.821.3
RECURSO ESPECIAL Juízo de retratação CPC, art. 1.040, II
Julgamento do STJ no 1.492.221-PR Correção monetária A-
plicação do IPCA-E Índice recomendado pelo STJ Juros de
mora aplicados à caderneta de poupança, segundo a redação que a
Lei 11.960/09 conferiu ao artigo 1o-F da Lei 9.494/97 Acórdão
recorrido em conformidade com o acórdão paradigma do Tema
905 do STJ Acórdão mantido.
Relatório
Por v. Acórdão de 23/06/2015, 1 esta C. 12a Câmara deu provi-
mento ao recurso de apelação dos autores e negou provimento ao recurso da
FESP para determinar o recálculo dos adicionais temporais com base na remune-
ração integral, excluídas as verbas de caráter eventual.
Interpõe a FESP recurso especial para incidência dos índices de
juros e correção monetária da Lei 11.960/09; recurso contra-arrazoado 2
Despacho da E. Presidência da Seção de Direito Público ordena
retorno dos autos à Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação
e/ou manutenção da decisão em cumprimento da decisão do C. Superior Tribunal
de Justiça. 3
Fundamentação
Trata-se de revisão de apelação, conforme o disposto no art.
1.040, II, do CPC, em face de decisão proferida pelo STJ no RE no 1.492.221-PR
1 Acórdão, fls. 222/229.
2 Fls. 232/239 contrarrazões fls. 241/255.
3 Fls. 263/266.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010890-65.2013.8.26.0053 -Voto no 29.821-JV
3
(Tema 905).
O STJ no RE no 1.492.221-PR decidiu, em relação à correção
monetária, que o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09,
não é aplicável nas condenações judiciais impostas à FESP, independentemente de
sua natureza, os valores devem ser corrigidos pelos índices de Preço ao Consumi-
dor Amplo Especial (IPCA-E).
Já com relação aos juros moratórios, assentou que os juros fi-
xados pela Lei 11.960, segundo o índice de remuneração das cadernetas de pou-
pança é constitucional, como decidiu o STF, permanecendo hígido, nesta extensão,
o disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960, ex-
cepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
No caso dos autos, o v. acórdão determinou a aplicação do IP-
CA-E como índice de correção monetária e juros pelos índices aplicados à cader-
neta de poupança, segundo a redação que a Lei 11.960/09 conferiu ao artigo 1o-F
da Lei 9.494/97, logo não há o que ser objeto de revisão.
À vista do exposto, mantém-se o julgamento recorrido; cabe à
E. Presidência da Seção proferir seu juízo de admissibilidade ou de recusa, na for-
ma da lei. É como voto.
ACÓRDÃO DA APELAÇÃO MANTIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA

RELATOR